Tribunal: CARF
Processo: 19515.721214/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721214/2012-93
ACÓRDÃO
2301-011.764 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOUGLAS JOSE FIDALGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
NORMAIS GERAIS. PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERPOSIÇÃO APÓS O
PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
PAF.
INTIMAÇÃO.
MEIO
ELETRÔNICO.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE. DECURSO DE
PRAZO.
Considera-se Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) a Caixa Postal atribuída
ao contribuinte pela Administração Tributária e disponibilizada no eCAC. O
contribuinte, optante pelo DTE, será considerado cientificado por meio
eletrônico na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes
do prazo previsto na alínea a; ou na data registrada no meio magnético ou
equivalente utilizado pelo sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso intempestivo.

Fl. 6716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.764 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2012-93
2
Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente Auto de Infração de ação fiscal levada a efeito contra o Recorrente
acima identificado, no qual foi lançado Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$ 337.467,06,
assim composto por: Imposto de Renda, R$ 253.100,29 e multa de ofício de 75%, decorrente da
infração de omissão de rendimentos, caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, em relação ao exercício 2008.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 5.260/5.264), a autoridade
concluiu:
O contribuinte, através de seu representante legal, apresentou ainda no ano-
calendário de 2012 Contratos de Locação de Imóveis para justificar os depósitos
realizados por pessoas físicas e/ou jurídicas nas contas conjuntas, que possui com
sua mãe Sra. Marinha Teixeira Mendes Fidalgo, quais sejam: conta/corrente n°
10966-0 da agência 1008 da Caixa Econômica Federal e conta de poupança n°
67412-3 da agência 1008 da Caixa Econômica Federal.
Os contratos apresentados não serviram, no entanto, para justificar os
depósitos/créditos nas contas bancárias acima discriminadas, pois são contratos
que não abrangem o ano/calendário de 2007, com exceção de um deles:
Instrumento Particular de Contrato de Locação de Uso Comercial assinado em
13/05/2006, mas com prazo de validade 36 meses - de 13/05/2006 A 12/05/2007,
com um aluguel mensal de R$400,00 até março de 2007 e de R$417,12 (IGPM FGV
de abril de 2007 igual a 1,0428) a partir de abril até dezembro de 2007. Este
Contrato também não serviu para justificar depósitos realizados nas contas
conjuntas , uma vez que na data estipulada no contrato para recebimento do
aluguel, qual seja, dia 13 de cada mês não existem depósitos nestes valores.
Fl. 6717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.764 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2012-93
3
Tendo em vista, no entanto, tratar-se de contas conjuntas, solicitamos a emissão
de um Registro de Procedimento Fiscal- Diligência para a Sra. Marinha Teixeira
Mendes Fidalgo, que foi emitida sob o n° 08.1.90.00-2012-02005-1 e intimamos a
mesma para que no prazo de 20 (vinte) dias comprovasse, mediante
documentação hábil e legal, o origem dos recursos depositados/creditados em
sua conta/corrente e de poupança junto à Caixa Econômica Federal , conjuntas
com o contribuinte. Tal Termo de Intimação foi enviado via postal- AR e recebido
pela mesma em 07/05/2012.
(...)
Não foram aceitos como justificados os blocos de Notas a que foram adicionados
valores para justificar um determinado depósito bancário embora os
arrematantes constassem do Diário de Leilão, bem como aqueles cuja dedução
não correspondeu ao valor exato da comissão do leiloeiro, com base no artigo 42
e parágrafos da Lei n° 9.430 de 27/12/1996.
O contribuinte, através de seu representante legal, apresentou ainda blocos de
Notas Fiscais de Venda que englobam pagamentos em dinheiro, ou parcialmente
feitos em dinheiro por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas cujo total
corresponde a um determinado depósito realizado em suas contas bancárias,
referentes a um determinado Leilão. Os valores de cada uma das Notas Fiscais de
Venda, que compõem cada bloco, foram checados com os Diários de Leilões
correspondentes para verificar sua procedência. Foram considerados os lotes cuja
somatória correspondia exatamente a um depósito realizado.
Tanto os depósitos justificados como os não justificados estão discriminados em
planilhas anexadas ao presente processo, sendo uma via das mesmas anexada ao
presente Termo a ser entregue ao contribuinte no ato da ciência.
Após apresentação de Impugnação por parte do Recorrente (e-fls. 5.273/5.333), foi
proferido Acórdão n° 06-54.048 - 6a TURMA da DRJ/CTA, a qual julgou procedente o lançamento,
conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 6.381/6.410):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o
70.235/72, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de
Fl. 6718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.764 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2012-93
4
19 de dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e as razões e provas que o sujeito passivo possuir, não podendo
conter alegações genéricas.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n.o 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu artigo
42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua
conta de depósito.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. REGRA GERAL
O prazo para o Fisco efetuar o lançamento do imposto de renda sobre os
rendimentos auferidos pelas pessoas físicas é de 05 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
DADOS BANCÁRIOS FORNECIDOS PELO CONTRIBUINTE. SIGILO FISCAL.
Quando os dados bancários são fornecidos pelo contribuinte à autoridade fiscal,
não há que se falar em quebra de sigilo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício de
75%, a qual é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal e,
por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária prevista em lei, é inaplicável
o conceito de confisco previsto no inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal.
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 6.435/6.494), afirmando ser tempestiva a peça apresentada, para, posteriormente, repisar às
alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de piso:
Dos fatos da autuação
18. Em total desrespeito ao princípio da motivação previsto na Lei no 9.784/99,
art. 48, a fiscalização não apresentou qualquer justificativa para a ação fiscal.
19. Mesmo sem a resposta da fiscalização, o contribuinte diz que apresentou toda
a documentação necessária à fiscalização.
Fl. 6719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.764 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2012-93
5
20. Dada a minudência dos valores depositados pelos arrematantes, diz que vinha
atendendo aos poucos a comprovação dos valores depositados, ou seja, na
medida em que tais valores eram solicitados pela fiscalização, mas, para sua
surpresa, embora tendo demonstrado, a toda a saciedade, sua regularidade
perante o recolhimento do IRPF, durante o ano-calendário de 2006, ao manter
contato com a fiscalização para a entrega de novas planilhas e documentos, foi-
lhe comunicada abruptamente a suspensão da recepção dos documentos, pois o
auto de infração já havia sido lavrado, e que os documentos deveriam
acompanhar uma eventual impugnação.
21. Em nenhum momento lhe foi avisado que a fiscalização se encerraria em
31/12/2011. Em completo desrespeito aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, assim como em atropelo ao previsto no art. 142
do CTN, a autoridade administrativa entendeu por lavrar o auto de infração
desconsiderando todas as informações e documentos apresentados, tributando
cerca de 2/3 dos créditos/depósitos em suas contas correntes, sem a
individualização necessária, sem excluir os valores de aluguéis contidos nas contas
e informados e declarados separadamente pelos cotitulares das contas correntes.
22. A fiscalização não levou em conta, também, os levantamentos de aplicação
financeira/poupança que o contribuinte realizava com frequência.
23. Assim, o auto de infração merece ser anulado.
Preliminares
Nulidade do Auto de Infração. Princípios Constitucionais.
24. Ao desconsiderar as informações e documentos trazidos aos autos pelo
contribuinte, a autoridade fiscal violou direitos e garantias constitucionais.
25. O art. 2o da Lei no 9.784/99 determina que a Administração deve obediência
aos
princípios
da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público, eficiência e outros critérios, todos desrespeitados pela
autoridade fiscal.
26. Ao determinar que apresentasse os extratos bancários, a fiscalização nada
mais buscou senão quebrar o seu sigilo bancário de forma indevida, ilegal e
inconstitucional, o que não pode ser admitido.
27. Violou o princípio da motivação ao deixar de exteriorizar a razão para a
instauração do procedimento fiscal.
28. Houve mácula ao princípio do devido processo legal, pois o Auto de Infração
foi lavrado antes de se esclarecer a motivação para o início do procedimento
fiscal.
29. Desrespeitou-se o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois antes da
lavratura do Auto em questão, a fiscalização deveria ter se pronunciado sobre a
motivação.
Fl. 6720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.764 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2012-93
6
(...)
Mérito
34. Houve violação ao princípio da verdade material, pois, segundo este princípio,
faz-se imprescindível inequívoco suporte em prova documental sustentando a
autuação, o que não ocorreu no presente caso, pois a fiscalização, por realizar o
encerramento do procedimento “a toque de caixa”, deixou de considerar toda a
documentação do contribuinte.
35. O Auto de Infração teve como base a movimentação financeira do
contribuinte, faltando-lhe clareza e demonstração, eis que não foram indicados os
valores aceitos e justificados separadamente, impedindo a comprovação dos
demais, em sede de impugnação, tendo sido tributados de maneira global, sem a
individualização necessária.
36. Protesta que, dentre o saldo tributado, tem-se transferências entre contas da
mesma titularidade, resgate de aplicação financeira, recebimento de leilões
realizados, recebimento de aluguéis (por parte de sua genitora).
(...)
38. Diz que o Auto de Infração se deu exclusivamente pela alegada inidoneidade
em parte dos documentos apresentados, no entanto, a autoridade fiscal não
demonstra e nem detalha tal acusação.
39. Em nenhum instante a autoridade fiscal aventou que houve acréscimo
patrimonial por parte do contribuinte, o que parece um contra senso, pois se
houvesse a dita omissão, haveria uma alteração no padrão de vida e um
incremento patrimonial, mas que são inexistentes.
40. Os depósitos bancários não poderiam ter sido considerados isoladamente
para fins do lançamento, à medida que não revelam por si só um fato gerador do
imposto de renda.
41. Inexiste correlação direta entre depósitos bancários e rendimentos, sendo que
a origem daqueles pode ser de outra natureza, não caracterizando
necessariamente a aquisição de renda. Conclui nos seguintes termos:
(...)
Na sequência, em 08/07/2016, o Recorrente protocolou outro Recurso Voluntário,
pugnando pelo conhecimento e análise das suas razões por ser o recurso tempestivo e, nas demais
alegações, questiona a infração propriamente dita (e-fls. 6.502/6.520).
Às e-fls. 6.523/6.524, a autoridade preparadora entendeu pela intempestividade do
Recurso e seguimento do crédito para cobrança.
O Recorrente, por meio de decisão judicial, obteve o direito de tramitação para que
o juízo de admissibilidade seja realizado pelo órgão colegiado do CARF, conforme depreende-se do
Despacho de e-fls. 6.636/6.637.
Fl. 6721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.764 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2012-93
7
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Para conhecimento e análise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos acima colacionados, o prazo para interposição de
recurso é de 30 (trinta) dias.
No presente caso, a intimação aconteceu por via eletrônica. Nesse caso, há normas
específicas expressas no Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 6722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.764 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2012-93
8
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
Depreende-se desta legislação, que em se tratando de intimação eletrônica, há,
portanto, duas hipóteses principais:
a) ou o contribuinte é intimado de forma ficta após 15 dias desde o registro da
intimação no seu sistema eletrônico, ou
b) ele acessa o sistema, é intimado e, a partir dali o prazo começa a ser contado.
O Recorrente alega, em síntese, que a intimação enviada de forma eletrônica pela
Receita Federal para dar ciência ao Acórdão da DRJ/CTA é nula pois afirma não ser optante pelo
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
Contudo, sem razão o Recorrente!
Isto porque, de acordo com a tela de e-fl. 6.522, extraído dos sistemas
informatizados da RFB, consta que o Recorrente é optante pelo domicílio tributário eletrônico
(DTE).
Para comprovar e amparar tal afirmação, nota-se que foi possível realizar a ciência
de forma eletrônica conforme telas consignadas no processo, onde constam a emissão de Termo
de Registro de Mensagem na Caixa Postal, e-fl. 6.414, o Termo de decurso de prazo, onde a
intimação de resultado de julgamento e o Acórdão da DRJ/CTA estavam disponíveis na caixa postal
do Recorrente desde o dia 03/02/16, com data de ciência por decurso de prazo em 18/02/2016, e-
fl. 6.415, e o Termo de abertura do documento, onde demonstra que o Recorrente acessou o
referido documento apenas no dia 16/05/16, às 14h49, e-fl. 6.427.
Assim sendo, não merece prosperar a alegação do Recorrente de que não optou
pelo Domicílio Tributário Eletrônico, especialmente por ter o Recorrente posteriormente acessado
sua caixa postal eletrônica.
Neste contexto, conforme as datas relatadas, o recurso é intempestivo. Vejamos. O
Recorrente foi cientificado do acórdão de impugnação em 18/02/2016, conforme Termo de
Decurso de Prazo, iniciando o trintídio 19/02/2016 (sexta-feira); portanto, seu termo final foi o dia
19/03/2016 (sábado), consequentemente dilatado para o dia 21/03/2016 (segunda-feira).
Entretanto o recurso foi protocolado em 30/05/2016, ou seja, após o prazo legal para interposição
do recurso.
Fl. 6723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.764 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721214/2012-93
9
Sendo assim, o Recurso Voluntário interposto é intempestivo.
Neste mesmo sentido já havia se manifestado a autoridade preparadora, conforme
depreende-se do Despacho de e-fls. 6.523/6.524, atestando a opção pelo DTE por parte do
Recorrente e, consequentemente, a intempestividade do recurso voluntário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO conhecer do Recurso Voluntário em razão da
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 6724
DF CARF MF
Original